Tribunal: TJMT
Processo: 1047593-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047593-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIS ANDRE NEGRI - CPF: 123.588.858-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO SUPERIOR A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS ATOS SANCIONATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0398D, do Auto de Infração no 0854D e do Processo Administrativo no 584307/2017, em razão do extravio dos autos administrativos ambientais.

2.

O auto de infração e o termo de embargo foram lavrados em 25.10.2017. O último andamento do processo administrativo ocorreu em 19.04.2018, permanecendo sem movimentação por mais de seis anos. Certidão da autoridade ambiental atestou que os autos não foram localizados.

3.

O ente público sustenta a legalidade dos atos administrativos, a inexistência de prescrição e a possibilidade de reconstituição do processo administrativo. O agravado defende a nulidade das sanções administrativas em razão do extravio do procedimento e da ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o extravio do processo administrativo ambiental compromete a presunção de legitimidade dos atos sancionatórios e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se a paralisação prolongada do processo administrativo configura indícios de prescrição intercorrente, aptos a justificar a suspensão cautelar dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A certidão administrativa comprova o extravio do processo administrativo, circunstância que impede o acesso aos documentos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

4.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede quando demonstrada irregularidade relevante, como a inexistência ou extravio do procedimento administrativo que lhes dá suporte.

5.

A paralisação do processo administrativo por período superior a cinco anos indica possível ocorrência de prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, conforme tese firmada no IRDR – Tema 9.

6.

A suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo possui natureza cautelar e não implica análise do mérito administrativo, destinando-se a resguardar o devido processo legal administrativo enquanto não reconstituído o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O extravio de processo administrativo ambiental impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a presunção de legitimidade dos atos sancionatórios dele decorrentes. 2. A paralisação prolongada do processo administrativo, aliada à ausência de providências para sua reconstituição, autoriza a suspensão cautelar dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000937-79.2024.8.11.0095, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1018819-71.2022.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1116556-88.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência, determinando “
a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 0398D, bem como do Auto de Infração no 0854D e do respectivo processo administrativo no 584307/2017, até ulterior deliberação deste juízo
”.

O Agravante alega que não se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, e que a decisão liminar tem natureza satisfativa, esgotando o objeto da ação.

Afirma que com o extravio do processo administrativo ambiental, a medida legal que se impõe é a reconstituição dos autos, regulamentada pela Portaria SEMA n. 405/2014, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e/ou ocorrência de prescrição intercorrente, pois somente após o cumprimento das formalidades elencadas é que será possível abrir vistas dos autos ao autuado, ora agravado, para que se manifeste, e então, se torne possível a análise das questões suscitadas.

Aduz que a imposição do embargo é legal e que o Auto de Infração goza de presunção de veracidade e legalidade.

Sustenta a inocorrência de prescrição intercorrente pelo simples transcurso do prazo, sem que a culpa pela paralisação do processo possa ser imputada à Administração, e que a administração não deu causa ao extravio dos autos.

Defende que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois não houve o decurso de mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração e a instauração do processo administrativo.

Invoca o princípio da independência entre os poderes.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o extravio certificado do processo administrativo se equipara à sua inexistência jurídica, inviabilizando o exercício regular do poder sancionador e afastando a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Alega que se configurou a prescrição intercorrente.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
Ação Anulatória, deferiu a tutela de urgência, para suspender os efeitos de Auto de Infração Ambiental e Termo de Embargo.

Portanto, trata-se de decisão provisória, que apenas suspendeu efeitos de atos administrativos, não se revestimento do caráter de irreversibilidade como alega o Agravante.

O fundamento do Agravado, na ação de origem, é o extravio de processo administrativo ambiental, desde o ano de 2018.

O Auto de Infração n 0854D e o Termo de Embargo n. 0398D foram lavrados em 25/10/2017 e o último andamento registrado no processo administrativo foi em 19/4/2018, permanecendo sem movimentação há mais de seis anos.

O juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada, fundamentando que a certidão emitida pela Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT atesta expressamente que o Processo Administrativo no 584307/2017 não foi localizado e que sua última movimentação ocorreu em 19/04/2018 e, portanto, o extravio

impossibilita ao administrado o acesso aos documentos e informações necessários para o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como que, conforme a tese firmada no IRDR - Tema 9, há indícios da ocorrência da prescrição intercorrente.

Destaca-se que embora o Agravante admita, no recurso, o extravio do processo administrativo, nenhuma providência foi tomada para a sua restauração, mesmo tendo passado mais de seis anos desde a última movimentação em 2018.

Com isso, há probabilidade de ter ocorrido a prescrição intercorrente, e, ainda, a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo de cinco anos do Decreto n 1986/2013 se refere ao prazo que a administração tem para finalizar o processo administrativo, conforme as teses fixadas no IRDR – Tema 9.

Como assentou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “
A inexistência ou o extravio de autos administrativos inviabiliza a subsistência de sanção, pois compromete a análise da legalidade do ato e inviabiliza o contraditório. O mesmo raciocínio aplica-se à imposição de sanções administrativas. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e cede diante de prova documental idônea que demonstre vício relevante, como é o caso do extravio comprovado dos autos administrativos originários. A alegação de que o vício seria sanável mediante reconstituição futura do processo não socorre o agravante. Enquanto não concluído tal procedimento e oportunizada nova manifestação ao interessado, o auto de infração e o termo embargo não podem produzir efeitos, sob pena de violação ao núcleo essencial dos direitos fundamentais do administrado.”

Com efeito, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede quando inexistente o procedimento administrativo válido, sobretudo quando a própria Administração reconhece o extravio dos autos. O devido processo legal administrativo exige a possibilidade de defesa e manifestação do administrado, o que é inviável na hipótese de extravio do processo.

Destaca-se que a suspensão dos efeitos de sanções administrativas não implica invasão do mérito do ato administrativo, tendo natureza meramente cautelar, resguardando os direitos fundamentais do autuado.

Desta forma, é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de autos de infração e termos de embargo enquanto não reconstituído o processo administrativo.

Neste sentido:

“ (...)

Configura-se prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n . 1.986/2013 e do art. 20, § 2o, do Decreto Estadual n. 1 .436/2022.

O extravio dos autos do processo administrativo e a ausência de adoção, pela Administração, das providências de reconstituição previstas na Portaria SEMA n. 405/2014 caracterizam inércia estatal, não podendo onerar o administrado nem impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente nulidade do procedimento sancionador.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009377920248110095, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

“ (...)

Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A inércia da Administração Pública na reconstituição de processo administrativo extraviado impõe a nulidade dos atos sancionatórios dele decorrentes. 2. A prescrição da pretensão punitiva ambiental tem início na lavratura do auto de infração, sendo incabível sua prorrogação indefinida por omissão estatal."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10188197120228110015, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2025)

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026